Tribunal: TJPA
Processo: 0826354-57.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0826354-57.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO EM RAZÃO DE NÃO ANÁLISE DE TESES SUSTENTADAS NO APELO.

FATO
:
Embargos de declaração, opostos pelo órgão ministerial, alegando omissão/contradição no v. Acórdão nº 25708796, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação impetrado contra a sentença absolutória proferida pela magistrada singular.

Tese defensiva
:

Alegou o impetrante que o acórdão atacado não analisou as teses suscitadas no apelo e que demonstravam a presença de provas bastantes e suficientes a subsidiar um édito condenatório, restando omisso.

DISCUSSÃO

Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e deixou de examinar as teses apresentadas pelo recorrente em seu apelo.

Tese firmada
: Não advém razão ao embargante, pois a decisão proferida no acórdão atacado efetivamente analisou todos os pontos suscitados no apelo, proferindo decisão pelo seu indeferimento fundamentadamente, na qual demonstrou a inexistência de provas, produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, para subsidiar a condenação, pois impossível que esta seja decorrente das provas produzidas na fase inquisitorial e que não foram corroboradas na fase judicial, onde a vítima não compareceu para prestar seu depoimento, o réu se manteve calado, os policiais que prestaram depoimento o fizeram com base no relato da vítima, que não foi submetida a procedimento adequado e previsto em Lei para o reconhecimento do réu e, não ocorrendo quaisquer das condutas previstas no art. 619, do CPP, o aclaratório há que ser rejeitado.

Pretendida rediscussão da matéria e alteração da decisão, apesar de ser cediço o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado tão somente em decorrência do inconformismo do embargante, não se prestando estes a prequestionamento quando ausentes os requisitos legais.

Dispositivos legais
: Art. 619, do CPP; Art. 157, §2º, do CP; Art. 386, II, do CPP.

Referências jurisprudenciais
: STF - ARE: 1196914 SP 9186852-09.2005.8.26.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/05/2022; STF - AgR-ED MS: 34493 BA - BAHIA 0061421-43.2016.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-129 26-05-2020.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer

e rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025
.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração,
interposto pelo
Ministério Público Estadual
, contra o Acórdão de ID nº
25708796
, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por si interposto.

Visou o apelo, acostado em ID 23387054, revisão da decisão singular que absolveu o ora embargado da acusação do crime de roubo majorado sob alegação de ausência de provas, produzidas durante a instrução processual, aptas e suficientes à condenação. Alegou o apelante ser tal decisão equivocada uma vez que as provas produzidas em Juízo demonstraram a ocorrência do crime e sua autoria, tendo o apelado confessado em sede inquisitorial e que a vítima, também em sede inquisitorial, relatou com detalhes a ocorrência do crime e sua autoria e que apesar de o apelado ter se retratado da confissão e a vítima não ter sido ouvida em Juízo, há provas outras nos autos, como os depoimentos prestados pelos policiais ouvidos em Juízo, que se mostram suficientes à condenação.

O apelo foi conhecido, sendo proferido acórdão que lhe negou provimento e manteve a decisão singular em todos os seus termos.

Irresignado com tal decisão, alega o impetrante, petição em ID 25827506, em síntese, que o acórdão embargado foi omisso ao não analisar devidamente tese relevante por si trazida em recurso de apelação, sendo esta referente às provas produzidas na fase inquisitorial e que se mostram suficientes a sustentar a condenação uma vez que corroboradas em Juízo, à luz do contraditório e ampla defesa, conforme sustentado na apelação penal e corroborado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer.

Alega que a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais e que apesar de não ter sido corroborada em Juízo está em perfeita consonância com os depoimentos prestados pelos policiais ouvidos em Juízo e que estes se mostram aptos a embasar uma condenação, apresentando jurisprudência pertinente e requerendo efeito infringente aos aclaratórios.

Em contrarrazões
,
ID 27899051, a Defensoria Pública pronunciou-se pela rejeição dos embargos.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de Embargos de Declaração interposto
Ministério Público Estadual
, contra o Acórdão de ID nº
25708796
, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por si interposto.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
dos embargos e passo à sua análise.

Em suas
razões recursais
, visa o ora embargante a reforma do Acórdão objurgado, dando-se provimento às suas razões e reformando-se a decisão proferida pela magistrada singular que absolveu o então réu por alegada ausência de provas, alegando para tanto omissão no acórdão ante a não análise das teses trazidas no recurso.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal deve ser
rejeitada
, nos termos da fundamentação a seguir delineada.

Impende esclarecer, prefacialmente, que o recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

Do inteiro teor do dispositivo ao norte colacionado denota-se que são taxativas as razões aos embargos, ou seja, se prestam somente a dirimir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando, portanto, à rediscussão de matéria decidida com o fito de promover sua alteração.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, constata-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão e se presta a sanear algum ponto em que aquela se mostre maculada pelos referidos vícios, o que não ocorre no caso em apreço na medida em que as teses sustentadas pelo recorrente foram analisadas e refutadas, de onde se conclui que o que busca o embargante é, em razão de seu inconformismo com a decisão proferida, uma reanálise das razões de seu apelo e alteração da decisão proferida.

Tem-se das razões recursais que o ora embargante pleiteou reforma da decisão singular alegando para tanto a presença de provas suficientes a subsidiar uma condenação, assim afirmando,
in verbis
:

“O juízo de origem em sua sentença entendeu que a autoria delitiva não restava suficientemente comprovada e, por este motivo, julgou improcedente a demanda.

Tal decisão, permissa vênia, merece reforma, em razão do juízo primevo não ter valorado corretamente as provas produzidas que demonstram cabalmente a ocorrência do crime de roubo majorado praticado pelos acusados, ora apelados.

Insta mencionar em um primeiro que o apelado confessou a prática delitiva perante Autoridade Policial (ID: 83922818, fl. 10) afirmando “que estava junto com seu comparsa de nome “IAN”, ambos com a intenção de encontrar alguém para roubar, quando viu a vítima sozinha com um celular no bolso e que era a vítima perfeita. Relatou ainda que como a vítima não quis entregar o aparelho, segurou Luan pelo pescoço e deu 3 (três) socos no rosto dele”

Cumpre destacar que houve depoimento da vítima prestado perante autoridade policial (ID: 83922818, fl. 08), nos autos do Inquérito Policial nº 00002/2022.101244- 8, este relatou com detalhes os fatos ocorridos no dia 07.12.2022 em que, “o acusado o ameaçou dizendo para que não gritasse senão seria morto e que ambos tentaram puxar seu celular, mas como apresentou resistência o acusado o agrediu com vários socos na cabeça e barriga.”

Em que pese o depoimento supracitado colhido em fase investigativa não ter sido repetido em fase instrutória, constam nos autos diversas outras provas que atestam a autoria e materialidade delitiva dos fatos aqui em questão, a exemplo dos depoimentos das testemunhas em sede de audiência de instrução, no mesmo sentido tem se manifestado o STJ:

(...)

Importa destacar que os depoimentos das testemunhas foram novamente produzidos em juízo e que, os policiais militares, apesar de não terem presenciado o delito, estavam próximos ao local do crime e foram acionados minutos depois da ocorrência dos fatos, de forma que imediatamente empreenderam busca atrás do acusado e efetuaram a prisão deste. Destaca-se que em sede de instrução o acusado optou por permanecer em silêncio.

Logo, os depoimentos dos policiais militares são provas necessárias para a condenação do acusado, visto que o testemunho policial não pode ser subvalorizado, sob a justificativa de que sua palavra não seria confiável para, isoladamente, fundamentar uma condenação.

Assim, em que pese o saber jurídico do juízo sentenciante, a acusação entende que a sentença merece reforma para condenar o acusado ao crime de roubo majorado previsto no Art. 157, §2º, inciso II do Código Penal Brasileiro.”

Quanto à procedência do recurso ministerial, assim foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer,
in verbis
:

“A materialidade e autoria delitiva restaram evidenciadas pelas provas colhidas em fase inquisitorial corroboradas pelos elementos probatórios produzidos em juízo, gravados em sistema audiovisual.

A testemunha Everton Gomes da Silva, policial militar, declarou que os fatos ocorreram no perímetro entre a Avenida Magalhães Barata e Travessa 14 de Abril; que no momento de intervalo quando passaram com a viatura e verificaram três (3) indivíduos correndo, há uma distância de cinquenta (50) metros, onde populares que estavam passando apontavam para eles; que tratava-se da vítima, correndo em direção ao apelado e o comparsa não identificado; que quando chegaram próximo, um deles se evadiu, contudo, conseguiram capturar o apelado; que na ocasião a vítima relatou ter sido agredida com vários socos, bem como ter sido subtraído o aparelho celular; que o apelado não estava na posse da res furtiva; que a vítima apresentava-se muito abalada, chorando bastante, mas as lesões não estavam visíveis; que o apelado não usava equipamento de monitoramento; que na ocasião, o apelado confessou a prática delitiva; que reconhece o apelado, em sala de audiência, como sendo o mesmo que fora capturado na ocasião dos fatos.

Por sua vez, a testemunha Marcio Silva de Sousa, também policial militar, afirmou que por volta das 21h, no perímetro da Avenida Magalhães Barata com Travessa 14 de Abril, estava como motorista da viatura, quando foram acionados por populares informando a prática de um assalto contra um rapaz, e estariam na descida da Travessa 14 de Abril; que em seguida empreenderam diligências atrás dos assaltantes, conseguindo capturar o apelado em frente à farmácia “Drogasil”, enquanto o comparsa evadiu-se do local; que na ocasião, a vítima teria chegado ao local da abordagem, correndo e bastante assustado, relatando o assalto sofrido, em que subtraíram o aparelho celular e o agrediram com socos; que no momento da abordagem, a vítima reconheceu o apelado, e este, confessou a prática delitiva.

Por fim, o policial militar, Johne Martins Gonçalves, relatou que a guarnição passava pela Travessa 14 de Abril quando foram acionados por populares apontando um movimento na via pública; que de onde estavam visualizaram; que diligenciando, identificaram vítima apresentando muito nervosismo, informando que teria sido agredido com socos no rosto, por assaltantes, os quais subtraíram um aparelho celular, e correram mais à frente; que diligenciaram e os identificaram, conseguindo interceptar o apelado em frente a farmácia, enquanto o comparsa se evadiu; que o apelado não estava na posse da res furtiva, contudo, confessou a prática delitiva; que a vítima reconheceu o apelado em sede policial; que reconhece o apelado em audiência, como sendo o mesmo do ocorrido. Em que pese a acusação ter desistido da oitiva da vítima Luan Costa Cavalcante em juízo (ID: 20937061), a versão apresentada em fase inquisitorial (ID: 20936845, p. 9) está em perfeita consonância com as provas produzidas em juízo, onde os policiais apontam narrativa clara e coesa, quanto a abordagem realizada logo após a empreitada criminosa. Nesse sentido:

(...)

Por sua vez, durante interrogatório judicial, o apelado exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (ID: 20937074). Destarte, em face da suficiência probatória, no entender desta Procuradoria de Justiça Criminal, cabe a condenação do apelado no crime imputado.”

Ao proferir o voto, consubstanciado no acórdão ora atacado, esta relatora se manifestou em sentido contrário à pretensão ministerial, demonstrado à saciedade as razões de seu entendimento e da decisão proferida, não se identificando no acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade, de onde se deflui que o que objetiva o embargante é tão somente uma nova análise do seu apelo, ao que não se presta os aclaratórios, restando a decisão proferida assim ementada:

“RECURSO MINISTERIAL COM PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA A FIM DE QUE SEJA O APELADO CONDENADO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROVAS FARTAS E SUFICIENTES A SUSTENTAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO, PRINCIPALMENTE PELO FATO DE OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS TER FÉ PÚBLICA E DA ESPECIAL RELEVÂNCIA QUE HÁ QUE SER DADA AO RELATO DA VÍTIMA.
IMPROCEDENTE
.

IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES. VÍTIMA QUE FOI OUVIDA SOMENTE NA FASE INQUISITORIAL, NÃO SENDO OUVIDA EM JUÍZO PARA RATIFICAR SEU DEPOIMENTO E CUJO RELATO NÃO FOI CORROBORADO POR QUALQUER OUTRO MEIO.

É CERTO QUE OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS QUE PARTICIPAM DAS DILIGÊNCIAS DE BUSCAS E CAPTURA DE UM CRIMINOSO DEVEM SER CONSIDERADOS COMO ELEMENTO DE PROVA, PORÉM, ESTES TÊM QUE SER CORROBORADOS POR OUTROS MEIOS E NO CASO EM ESPEQUE OS POLICIAIS NADA PRESENCIARAM, TENDO RELATADO SOMENTE O QUE OUVIRAM DA VÍTIMA, NÃO SE PRESTANDO SEUS DEPOIMENTOS A SUBSIDIAR UMA CONDENAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO FORMAL DE RECONHECIMENTO DO APELADO, RESTANDO EVIDENTE A INOBSERVÂNCIA DO QUE DETERMINA O ART. 226, DO CPP - QUE ESTABELECE DETERMINAÇÕES A SEREM OBRIGATORIAMENTE ATENDIDAS PARA A VALIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS.

CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO BASTA,
PER SE
, À UMA CONDENAÇÃO, PRINCIPALMENTE QUANDO O RÉU SE RETRATA EM JUÍZO OU SE MANTÉM CALADO. APLICAÇÃO AO CASO DO TEMA 819 DO STJ.

PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, POSTO QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVA DE QUE O APELADO PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE MANTÉM.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Ao fundamentar suas razões de decidir, assim restou consignado no corpo do voto:

Impende nesse momento explicitar que, em conformidade com o sistema processual pátrio, o juiz, com fulcro na discricionariedade que lhe é dada, tem ampla liberdade na valoração das provas, nos termos do art. 155 do CPP, bastando para tanto que fundamente sua decisão, como determina o art. 93, da CF.

Tem-se, no caso em apreço, que a magistrada, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, entendeu não haver provas suficientes à condenação do apelado como autor do crime que lhe fora imputado, tendo assim afirmado na sentença que pretende o Ministério Público reverter,
in verbis
:

(...)

Alega o recorrente que a sentença, ao promover a absolvição do apelado, não valorou devidamente as provas produzidas em Juízo e que estas se prestam a corroborar a validade do procedimento inquisitorial onde a vítima narrou os fatos e reconheceu o ora apelado sem sombra de dúvida, tendo as testemunhas ouvidas em Juízo afirmado o reconhecimento e as circunstâncias em que ocorreu a prisão, o que não foi devidamente apreciado pelo magistrado que acabou por proferir decisão contrária aos elementos probatórios constantes dos autos.

Vejamos agora os elementos de prova trazidos aos autos:

Em sede inquisitorial, autos do IPL acostado em ID 20936845, tem-se o relato prestado pela vítima, Luan Costa Cavalcante, onde esta afirmou que acabara de sair do trabalho e estava a caminho do ponto de ônibus quando foi abordada por dois elementos, reconhecendo aquele que na Seccional foi apresentado, e que este e seu parceiro puxaram seu aparelho celular; que por ter resistido à ação foi agredido com soco; que uma guarnição da polícia militar passou em seguida e conseguiu prender um dos criminosos, mas que este já havia entregado o fruto do roubo para o parceiro que se evadiu.

Os policiais que efetuaram a prisão do ora apelado, PM Everton Jorge Gomes da Silva, Márcio Silva de Sousa e Johne Martins Gonçalves, à autoridade policial relataram, autos do IPL acostado em ID 20936845, que realizavam rondas pelo bairro de São Brás quando visualizaram dois elementos correndo e que estes eram perseguidos por um outro elemento, razão pela qual presumiram que aqueles que eram perseguidos haviam praticado algum ato ilícito e também o perseguiram, sendo um deles capturado e identificado como Tiago, ora apelado, que lhes confessou a autoria delitiva e foi conduzido à delegacia onde foi reconhecido pela vítima.

Ao ser ouvido pela autoridade policial, fls. 10, dos autos do IPL, acostado em ID 20936845, o ora apelado teria confessado a autoria delitiva, afirmando que caminhava em companhia de Ian e tinha a intenção de encontrar alguém para roubar quando viu a vítima; que a vítima estava sozinha e com um aparelho celular no bolso e a “enquadraram”; que a vítima não quis entregar o aparelho e foi agredida com socos e que o aparelho foi levado por Ian.

Contudo, a vítima não foi ouvida em Juízo, razão pela qual, apesar de sua palavra ter especial relevância nos crimes patrimoniais, não há como ser considerada como meio de prova uma vez que não submetida ao contraditório, não sendo corroborado seu relato em sede judicial.

Igualmente não há como ser considerado como válido o reconhecimento do ora apelado pela vítima uma vez que não se observa dos autos do IPL o auto de reconhecimento a que submetido o suposto autor do delito.

Em depoimento prestado na fase judicial, mídia de ID 20937059, os policiais militares que efetuaram a prisão do ora apelado assim relataram:

PM Everton Jorge Gomes da Silva:

“...que estavam em deslocamento e viram três elementos correndo, mas não sabiam do que se tratava ... que populares só apontaram... que ao chegarem próximo um dos elementos se evadiu e conseguiram capturar o Luan... que a vítima relatou que tinha sido agredida com vários socos e teve subtraído o celular...

que as agressões sofridas não eram visíveis, mas estava visivelmente abalada... que o detido confessou a autoria delitiva... que reconhece o acusado presente na audiência como a pessoa que prendeu...”

O PM Johne Martins Gonçalves, relatou:

“... que a guarnição ia passando na 14 de abril quando foram acionados por populares... que foram até o local do movimento e viram, mais adiante, a vítima muito nervosa... que só falava que tinham pegado o celular dele... que o acusado voltou e o outro seguiu e na frente da farmácia conseguiram fazer sua abordagem e apreensão... que a vítima relatou serem dois assaltantes e a guarnição deteve um... que este não estava na posse do bem da vítima e confessou a autoria delitiva, sendo reconhecido pela vítima como um dos autores do roubo... que reconhece o acusado presente na audiência como a pessoa que prendeu...”

O PM Márcio Silva de Sousa, relatou:

“... que estavam passando quando populares acenaram para a viatura informando que tinha acontecido um assalto e informaram que os criminosos tinham seguido rumo à 14 de abril... que conseguiram fazer a detenção de Tiago... que a vítima se aproximou e falou que tinha sido roubada quando se dirigia ao ponto de ônibus, que fora agredida com socos e que o outro rapaz levou o celular e se evadiu do local... que Tiago foi reconhecido pela vítima e confessou a prática delitiva...”

Da análise do que produzido ao longo da instrução processual, tenho que efetivamente não há provas, ao contrário do que alegado pela representante do órgão ministerial, aptas a sustentar uma condenação, pois apesar de a vítima ter afirmado à autoridade policial reconhecer o ora apelado como aquele que, acompanhado de outro elemento, a abordou na via pública, a agrediu e subtraiu seu telefone celular, nenhuma outra prova de tal ocorrência foi trazida aos autos e seu relato não foi, como ao norte apontado, corroborado em Juízo e, conforme a jurisprudência, tal procedimento é necessário uma vez que a condenação não pode ser decorrente apenas das provas inquisitoriais.

(...)

É certo, como alegado pelo apelante, que a palavra dos policiais militares que participam das diligências de busca e prisão do acusado da prática de um crime deve ser considerada como válido meio de prova na medida em que os depoimentos prestados pelos agentes públicos, sob tal condição, gozam da presunção de verdade. Contudo, tem-se no caso em comento que os policiais prestaram depoimento com base no que lhes foi relatado pela vítima, que não foi ouvida em Juízo, não trazendo qualquer elemento seguro a confirmar a prática do delito uma vez que não o presenciaram, não havendo sequer como se comprovar o reconhecimento do apelado pela vítima uma vez que este não ocorreu da forma prevista pela lei, razão pela qual sequer há o referido termo nos autos.

O produto do roubo não foi encontrado em poder do apelado, restando uma vez mais somente a palavra da vítima a atestar de que este fora repassado ao outro criminoso, estando esta isolada nos autos na medida em que não comprovada em Juízo ou por qualquer outro meio.

(...

Quanto ao fato de ter o apelado confessado aos policiais, na fase inquisitorial, a autoria delitiva, tal ocorrência não tem o condão, isoladamente, de promover sua condenação, pois em Juízo exerceu seu constitucional direito ao silêncio e nenhuma prova em seu des favor foi produzida e, nos termos do Tema 819 do STJ (formulado no julgamento do AREsp 2.123.334 MG. Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 20/6/2024, DJe 2/7/2024), o reconhecimento da confissão extrajudicial demanda que ela tenha ocorrido formalmente e dentro de um estabelecimento estatal público e oficial, havendo a necessidade de ser corroborada por outros meios de prova, o que efetivamente não se observa no caso em apreço.

(...)

Ressalto, por necessário, que não consta dos autos qualquer comprovante de que fora o apelado submetido a procedimento legal para reconhecimento pela vítima, e a não observância da formalidade exigida ao procedimento torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e, por consequência, imprestável à fundamentar eventual condenação, principalmente quando não confirmado em Juízo, sendo tal regra flexibilizada somente se outras provas forem colacionadas aos autos, o que não ocorreu neste caso, onde nenhuma prova da prática do crime pelo recorrido foi produzida, nenhum produto do roubo foi encontrado em seu poder, não havendo que se falar em existência de suporte suficiente à condenação, persistindo dúvidas acerca da autoria do delito pelo ora apelado.

Assim, há que ser negado provimento ao apelo, pois forçoso se reconhecer, como bem fez o magistrado singular, a total ausência de provas, sendo a manutenção da absolvição o único caminho a ser tomado, por força do princípio
in dubio pro reo
, pois efetivamente inexiste prova judicial apta e segura sobre a autoria delitiva e, por consequência, suficiente a subsidiar a condenação.”

Observa-se, portanto, que as teses suscitadas pelo embargante foram devidamente analisadas e refutadas, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contrariedade ou ambiguidade no Acórdão atacado, tendo esta julgadora esclarecido seu entendimento acerca da necessidade da manutenção da decisão singular, que se mostra devidamente fundamentada, bem como as razões de sua decisão, não padecendo esta de qualquer ilegalidade.

O voto proferido foi acompanhado à unanimidade pela

1ª Turma de Direito Penal, após ter apreciado e refutado todas as teses levantadas pelo ora embargante de maneira expressa e concisa, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada, não se configurando nos aclaratórios os requisitos do artigo 619 do CPP, de onde se conclui que o embargante manejou os embargos declaratórios apenas com o objetivo de rediscutir matéria já analisada por ocasião do julgamento da apelação, sendo imperativa sua rejeição.

Portanto, inexistindo no acórdão contrastado omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade a ser sanada, tendo em vista que as alegações arguidas pela recorrente foram devidamente analisadas e rechaçadas por esse E. Tribunal de forma lógica, inadmissível a reanálise do pleito formulado nestes embargos, onde o que se observa é um mero descontentamento do embargante com a decisão proferida.

Neste sentido, não tendo os embargos preenchido os requisitos do artigo 619 do CPP, sendo manejados apenas com o objetivo de rediscutir matéria já analisada por ocasião do julgamento da apelação, faz-se imperativa sua rejeição, posto que o acórdão hostilizado devidamente analisou as questões no recurso de apelação trazidas, estando a decisão proferida em conformidade com o que produzido nos autos e que aponta a inexistência de prova apta, firme e suficiente a subsidiar um édito condenatório, conforme entendimento desta relatora e da Corte, restando demonstradas as razões que levaram à manutenção da decisão absolutória proferida pela magistrada singular e, inexistindo no acórdão atacado qualquer dos elementos autorizadores dos aclaratórios, estes devem ser rejeitados, pois, como cediço, os embargos de declaração não são
meio idôneo para modificar os fundamentos da decisão ou provocar o reexame de matéria já decidida na medida em que se destina exclusivamente à elucidação de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida constantes da sentença ou Acórdão, não sendo o caso dos autos, onde o embargante apenas demonstra seu descontentamento com a decisão proferida, já que contrária a seus interesses e busca, por meio impróprio, revisão do julgado.

Vja-se a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 30.08.2021. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. REQUISITOS. TEMAS 339 E 836 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO QUE SE ENCONTRA PREJUDICADA. ART. 29, V, DA CF (REDAÇÃO DADA PELA EC 19/98). VÍCIO DE INICIATIVA. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso.
2.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. O acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE: 1196914 SP 9186852-09.2005.8.26.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 2. In casu, os embargos opostos pela parte não apontam omissões, ambiguidade, obscuridade ou contradições no acórdão embargado. Ao revés, rediscutem o próprio mérito do decisium proferido por esta Egrégia Primeira Turma, mercê sobretudo de sua impugnação do início ao fim perfilando 5 (cinco) obscuridades, 2 (duas) contradições e 2 (duas) omissões
. Deveras, trata-se de verdadeira tentativa de reforma da decisão hostilizada, razão pela qual não cumpre com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de 2015. 3. Consectariamente, percebe-se que as arguições de obscuridade, omissão e contradição são desacompanhadas de argumentos que comprovem a existência destes vícios. Data vênia, não existe dúvida razoável quanto a clareza solar do acórdão embargado. 4. No afã de conferir efeitos infringentes ao aclaratório, apresentando argumentos infundados e protelatórios, o embargante se utiliza das vias impróprias para requerer uma reforma da decisão prolatada, o que impõe a determinação do trânsito em julgado da contenda, conforme firme jurisprudência desta Corte. Precedentes. 5. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. (STF - AgR-ED MS: 34493 BA - BAHIA 0061421-43.2016.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-129 26-05-2020)

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal e estando a decisão proferida devida e suficientemente fundamentada acerca da razão de decidir desta magistrada, não há como se acolher os embargos.

Ante o exposto, por não vislumbrar no caso em análise nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal,
conheço e rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como
voto
.

Belém/PA, 04 de
agosto
de 2025.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 05/08/2025